Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-47.2020.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1002743-47.2020.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: TP AMARAL INFORMAÇÕES CADASTRAIS.
Recorrida: THERAPEUTICA PHARMÁCIA E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA, representada por sua sócia administradora ANDREA ANDREOLLA BORGES.
Data do Julgamento: 23/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO GERENTE – TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 47 do Código Civil, a validade dos contratos firmados com pessoa jurídica depende dos poderes conferidos àquele que assina em seu nome.
2. Inaplicabilidade da Teoria da Aparência, haja vista que a contratada, ora recorrente, que encaminha proposta, dispensando qualquer cautela com a pessoa que a recebe de modo a assumir orisco de contratar com funcionário sem poder de representação, razão pela qual, não se pode admitir que seja favorecida pela teoria da aparência.
3. Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
5. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Não havendo comprovação da contratação dos serviços por parte da recorrida, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes deve ser mantida.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002743-47.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TPA SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI - ME - CNPJ: 23.240.820/0001-56 (RECORRENTE), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO), THERAPEUTICA FARMACIA E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.780.384/0002-56 (RECORRIDO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ANDREA ANDREOLLA BORGES - CPF: 411.240.811-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO GERENTE – TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 47 do Código Civil
,
a validade dos contratos firmados com pessoa jurídica depende dos poderes conferidos àquele que assina em seu nome
.

2.

Inaplicabilidade da Teoria da Aparência, haja vista que a contratada, ora recorrente, que encaminha proposta, dispensando qualquer cautela com a pessoa que a recebe de modo a assumir orisco de contratar com funcionário sem poder de representação, razão pela qual, não se pode admitir que seja favorecida pela teoria da aparência.

3.

Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

5.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Não havendo comprovação da contratação dos serviços por parte da recorrida, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes deve ser mantida.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021